Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018536-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), GELIANI MORENO - CPF: 031.497.821-63 (AGRAVADO), JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 647.229.961-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.” (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso do Agravo de Instrumento anteposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica – que nos autos n.o 2078-41.2017.811.0049 – Código 61687 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de GELIANI MORENO E OUTRO - indeferiu o pedido de bloqueio de valores em nome da executada Gelini Moreno, via Bacenjud, sob o fundamento de a exequente deve providenciar, ou no mínimo, demonstrar que se utilizou de todos os meios/artifícios para encontrar bens em nome da parte executada. Ainda, determinou que a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requeresse o que entendesse de direito indicando bens passíveis de penhora, atualizando o valor da execução, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que trata-se a ação de origem de Execução de Título Extrajudicial, protocolada em 05/09/2017, distribuída sob o no 2078 -41.2017.811.0049 Cód.: 61687, em face de GELIANI MORENO e JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR, postulando o pagamento da quantia no valor de R$ 41.902,17 (quarenta e um mil e novecentos e dois reais e dezessete centavos), decorrentes da Cédula de Crédito Bancário no B60830570 -5, nos termos da Lei no 10.931 de 02 de agosto de 2004.

Que considerando a citação do Executado Sr. GELIANI MORENO, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o pagamento voluntário da dívida e a oposição dos embargos, a Exequente peticionou nos autos requerendo a penhora online de ativos financeiros, via BACENJUD, bem como indicou novo endereço para a expedição de mandado de citação do Sr. JORGE BRAZ DOS SANTOS JUNIOR.

No entanto que o juízo “a quo” indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Bacenjud.

Alega que o entendimento do magistrado não merece prevalecer, posto que o instituto da penhora me dinheiro é previsto art. 835, I do CPC; bem como que a preferência no bloqueio online de contas bancárias esta expressamente estipulado no CPC, art. 837.

Defende que a penhora online é mecanismo mais eficiente pelo fato da rapidez com que a penhora é realizada, principalmente, porque o bem dinheiro é considerado bem preferencial, na ordem legal, a ser penhorado, como visto no dispositivo citado.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento sobre a possibilidade da penhora por meio eletrônico, bem como que esta não depende do esgotamento das vias extrajudiciais.

Requer conceda a liminar e ao final DÊ PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão de primeiro grau que equivocadamente indeferiu o pedido de penhora online via sistema BACENJUD de eventuais contas bancárias em nome do Executado, dando, por conseguinte, prosseguimento aos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 2078 -41.2017.811.0049 Cód.: 61687.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso do Agravo de Instrumento anteposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ALTO XINGU, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica – que nos autos n.o 2078-41.2017.811.0049 – Código 61687 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de GELIANI MORENO E OUTRO - indeferiu o pedido de bloqueio de valores em nome da executada Gelini Moreno, via Bacenjud, sob o fundamento de a exequente deve providenciar, ou no mínimo, demonstrar que se utilizou de todos os meios/artifícios para encontrar bens em nome da parte executada. Ainda, determinou que a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requeresse o que entendesse de direito indicando bens passíveis de penhora, atualizando o valor da execução, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de localização de bens pelo sistema

BACENJUD.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido penho pelo sistema BACENJUD, consignando os seguintes fundamentos
sob o fundamento de a exequente deve providenciar, ou no mínimo, demonstrar que se utilizou de todos os meios/artifícios para encontrar bens em nome da parte executada.

O c. STJ, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

Sobre o tema colacionam-se aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL
. PENHORA PELO SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1184039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017).

Ainda neste sentido é entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução – cédula de crédito bancária - PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA infojud - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - DECISÃO CONSOLIDADA PELO stj – decisão singular reformada – recurso provido.

Deve ser deferida a pretensão do credor fiduciário, pois tem ele o direito de utilizar os meios disponíveis em busca de bens passíveis de constrição.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se tratam de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligencias. (N.U 1019835-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.” (AI 101913/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Desta forma, verifica-se o equívoco da decisão agravada, eis que não disponibilizado ao agravante/exequente outros meios de localização de bens, mostra-se adequada a obtenção das declarações de imposto de renda, via sistema BACENJUD, razão pela qual deve a decisão atacada ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de realização de pesquisa no Sistema BACENJUD, para o fim de localização de bens passíveis de penhora em nome dos executado/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022